Tribunal: TJDFT
Processo: 0724133-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. QUEBRA DE SIGILO DE DADOS TELEFÔNICOS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. AFASTAMENTO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E VARIEDADE DE DROGAS. TEMA 1.262/STJ. TRÁFICO PRIVILEGIADO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. PROVA. REGIME SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, Lei no 11.343/06). A defesa busca, preliminarmente, (i) a nulidade da decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos, por ausência de fundamentação idônea, e (ii) a nulidade parcial da sentença por violação ao princípio da correlação, alegando que o conteúdo do celular foi usado para afastar o tráfico privilegiado sem constar na denúncia. No mérito, requer (iii) a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado e (iv) a fixação do regime aberto com substituição da pena.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) saber se a decisão judicial que autorizou a quebra do sigilo de dados telefônicos (acesso ao conteúdo do aparelho) é nula por falta de fundamentação concreta ou necessidade da medida; (ii) examinar se o uso de provas extraídas do celular (anotações e conversas) para comprovar a dedicação a atividades criminosas viola o princípio da correlação; (iii) verificar se o réu preenche os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado, e (iv) aferir a possibilidade de cumprimento da pena em regime aberto.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É válida a decisão que autorizou a quebra do sigilo de dados do aparelho celular. A medida foi devidamente fundamentada em elementos concretos, como a prisão em flagrante com drogas e balança de precisão, e na necessidade de aprofundar a investigação sobre a extensão da conduta, como a identificação de clientela ou fornecedores, não havendo fundamentação genérica.
4. Não há violação ao princípio da correlação. As conversas e anotações extraídas do celular não constituem fatos novos ou elementares distintas do tipo penal, mas sim elementos de prova. Tais provas foram licitamente valoradas pelo juízo para aferir a "dedicação a atividades criminosas", requisito legal analisado na terceira fase da dosimetria para afastar o tráfico privilegiado, o que não altera a imputação fática (tráfico) descrita na denúncia.
5. É incabível a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado (§ 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06). Embora o réu seja primário, o Laudo Pericial demonstrou, por meio de anotações sistemáticas de contabilidade no aplicativo "Notes" e conversas no WhatsApp sobre negociação e entrega de drogas, a habitualidade e a profissionalização na atividade ilícita, comprovando sua dedicação a atividades criminosas.
6. Fixada a pena definitiva em 5 (cinco) anos de reclusão, patamar superior a 4 (quatro) anos, impõe-se o regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, 'b', do Código Penal. Pelo mesmo motivo (quantum da pena), é inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos (art. 44, I, CP).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, não provido.
Tese de julgamento:
"A decisão que autoriza a quebra do sigilo de dados telefônicos (acesso ao conteúdo do aparelho), quando fundamentada em elementos concretos do flagrante e na necessidade de apurar a extensão do delito, é válida; o uso das provas obtidas para aferir a dedicação a atividades criminosas, afastando o tráfico privilegiado, não viola o princípio da correlação;"
Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, art. 5o, XII, e art. 93, IX; Lei no 11.343/06, art. 33, caput e § 4o, e art. 42; Código Penal, art. 33, § 2o, 'b', art. 44, I, e art. 77; Lei no 9.296/96, arts. 1o, 2o e 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF - HC 244115/SC; STJ - AgRg no HC 970017/SP; STJ - Súmula 231; STJ - REsp n. 2.098.127/PR; STJ - AgRg no AREsp n. 2.441.206/SC.